Tribunal: STF
Processo: HC 77208
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-08
Data de publicação: 1998-09-08

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em
relação ao qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal
julgar todo e qualquer habeas corpus dirigido contra ato de tribunal
ainda que não possua a qualificação de superior. Convicção pessoal
colocada em segundo plano, em face de atuação em órgão fracionário.
        EXTORSÃO. Configura o crime de extorsão a exigência de
pagamento de certo valor, sob pena de destruição, para devolver-se
máquinas subtraídas por terceiro. A gradação da ameaça é apreciada
de forma objetiva, sendo que a exigência da vantagem econômica
indevida desloca o crime do artigo 147 - o de simples ameaça - para
o de extorsão - artigo 158 -, ambos do Código Penal.